Tribunal: TJDFT
Processo: 0708201-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO POR CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
O paciente foi condenado pela prática de delito contra a ordem tributária, crime sem violência ou grave ameaça, à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Encontra-se no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, com idade avançada, diabético e hipertenso. Assim, diante do preenchimento dos requisitos previstos na Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça, manifesto o direito do paciente, concede-se ordem de ofício, determinada a prisão domiciliar do paciente, confirmando-se a liminar deferida.
Habeas corpus não admitido. Ordem concedida de ofício.